Tribunal: TJDFT
Processo: 0727728-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. RECONVENÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL COMUM UTILIZADO COM EXCLUSIVIDADE PELO EX-CONVIVENTE. PATRIMÔNIO COMUM. CONDOMÍNIO. FORMAÇÃO. PATRIMÔNIO ORIUNDO DE PARTILHA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. POSSE INCONTROVERSA. IMÓVEL EM VIAS DE REGULARIZAÇÃO. TÍTULO DOMINIAL. AUSÊNCIA. DIREITOS POSSESSÓRIOS. PARTILHA E EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO FORMADO. POSSIBILIDADE. ALCANCE LIMITADO DA PARTILHA E DA ALIENAÇÃO. IMÓVEL INDIVISO. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE. DIREITO POTESTIVO. FÓRMULA. AQUISIÇÃO MEDIANTE MANEJO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA OU ALIENAÇÃO DA COISA COMUM. DIREITO DE PREFERÊNCIA. EXERCITAMENTO. AJUSTE ENTRE OS LITIGANTES. VALOR DO BEM. DIVERGÊNCIA. MENSURAÇÃO. AVALIAÇÃO JUDICIAL. REQUERIMENTO. REALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PROVA. NECESSIDADE. AVALIAÇÕES PRODUZIDAS À MARGEM DO CONTRADITÓRIO. INSUFICIÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. NULIDADE PROCLAMADA. SENTENÇA CASSADA.
1. Havendo, como consectário de partilha realizada no ambiente de ação de divórcio, a formação de condomínio sobre os direitos possessórios inerentes a imóvel indiviso, não interessando aos condôminos sua preservação, deve ser extinta a relação material subjacente no molde legalmente estabelecido, ou seja, mediante alienação judicial dos direitos controvertidos (CPC, art. 730), assegurado o direito de preferência resguardado aos condôminos, conforme preceitua o legislador de direito material (CC, art. 1.320).
2. Uma vez instituído condomínio, ainda que pela partilha de bens imóveis pertencentes ao casal decretada por ocasião do divórcio, é lícito aos integrantes dessa modalidade de relação jurídica material exercitar o direito potestativo direcionado ao desfazimento do vínculo entre eles existente, e essa pretensão, nomeadamente de natureza desconstitutiva ou constitutiva negativa, realizar-se-á seja pela divisão do bem, acaso cuide-se de bem passível de desmembramento (CC, art. 87), ou pela adjudicação ou alienação judicial, na hipótese de bens indivisíveis, caso não haja acordo entre as partes (CC, art. 1.322).
3. Assim como não subsiste óbice à partilha de direitos possessórios inerentes a imóvel ainda desprovido de registro imobiliário, consumado o rateio e estabelecido condomínio entre ex-cônjuges sobre os direitos pertinentes à coisa, não sendo passíveis de divisão por se tratar de imóvel indiviso, não subsiste óbice para que o condomínio seja extinto sob a formatação procedimental legalmente encadeada, inclusive porque a alienação ou adjudicação dos direitos possessórios tem seu alcance subjetivo limitado aos condôminos e serão consumadas com esse alcance material, não afetando eventuais direitos de terceiros.
4. Constatado que a elucidação da matéria de fato afigura-se imprescindível para o correto deslinde da lide, à parte que postulara a produção de provas assiste o direito de vê-las realizadas quando sua efetivação, a par de não se afigurar excessiva, impertinente ou protelatória, é necessária à exata apreensão da matéria de fato, permitindo seu adequado enquadramento, não se afigurando viável que, sob essa moldura, o Juiz da causa, ainda que destinatário final da prova, repute como suficientes os elementos reunidos e olvide da realização da instrução quando fundamental para o perfeito enquadramento dos fatos e cuja apreensão poderá conduzir a resolução diversa da alcançada sem a consumação da dilação probatória
5. Sobejando matéria de fato controversa e guardando as provas reclamadas consonância com as alegações formuladas e com os elementos de convicção já reunidos, agregado ao fato de que a rejeição do pedido derivara justamente de fundamento alicerçado na ausência de prova afetada à parte, cuja produção não lhe fora integralmente assegurada, a resolução da lide sem a asseguração da produção das provas postuladas consubstancia cerceamento ao amplo direito de defesa que lhe é resguardado, contaminando o provimento jurisdicional com vício insanável, determinando sua cassação de forma a ser reaberto o ritual procedimental e viabilizada a inserção da lide na fase instrutória, assegurando-se a materialização da faculdade de produção das provas reclamadas.
6. Apelação conhecida e provida. Preliminar de nulidade acolhida. Sentença Cassada. Unânime.